Tribunal: TJBA
Processo: 8028827-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028827-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA VALADARES ANDRADE

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PREFACIAL. REJEIÇÃO.
PLANO DE SAÚDE DE
AUTOGESTÃO.

CDC. INAPLICAÇÃO. SÚMULA 608, DO STJ. MENSALIDADE. REAJUSTE

ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES APLICADOS. RECONHECIMENTO. REAJUSTE ANUAL.
ÍNDICE DA TABELA FIPE-SAÚDE PREVISTO CONTRATUALMENTE. EXCLUSÃO. REAJUSTE ATUARIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. PREFACIAL REJEITADA. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8028827-61.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema